Tribunal: TJSP
Processo: 1031068-45.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Contrato de transporte. Ação de indenização por danos materiais. Cancelamento de voo durante a pandemia (Covid-19). Crédito disponibilizado ao autor. Acesso expirado. Pronúncia da prescrição. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por equidade. Manutenção.
Os honorários advocatícios, arbitrados por equidade (art. 85, §8o, CPC) em R$ 1.000,00 para cada uma das requeridas, remuneram

Ementa:
Contrato de transporte. Ação de indenização por danos materiais. Cancelamento de voo durante a pandemia (Covid-19). Crédito disponibilizado ao autor. Acesso expirado. Pronúncia da prescrição. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por equidade. Manutenção.
Os honorários advocatícios, arbitrados por equidade (art. 85, §8o, CPC) em R$ 1.000,00 para cada uma das requeridas, remuneram condignamente seus causídicos, não comportando redução. Vale anotar que a ação foi aforada contra pessoas jurídicas distintas, as quais apresentaram defesas autônomas e, portanto, não se cogita a repartição de uma única verba honorária entre as partes vencedoras, sob pena de aviltamento do trabalho dos causídicos.

Apelação não provida.